Tribunal: TJPA
Processo: 0861495-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861495-54.2019.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA, ARMILDO VENDRAMIN, VENDRAMIN - ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0861495-54.2019.8.14.0301

APELANTE: ATLAS VEICULOS LTDA, VENDRAMIN - ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S - ME, ARMILDO VENDRAMIN

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO EM AUTOS APARTADOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por ATLAS VEÍCULOS LTDA. e outros contra sentença da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, que, ao julgar embargos declaratórios, reconheceu omissão e condenou os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo após ter determinado o cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença por vício formal decorrente da propositura em autos apartados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do cancelamento da distribuição do cumprimento de sentença por vício formal, sem constituição da relação jurídica executiva e sem resistência substancial da parte contrária, é cabível a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica executiva não chegou a se constituir, pois não houve intimação válida para pagamento nem início do prazo para apresentação de impugnação, conforme exigido pelos arts. 523 e 525 do CPC.

4.

A intimação do Estado do Pará limitou-se à análise da adequação do procedimento, sem manifestação sobre o mérito da obrigação, o que afasta a caracterização de resistência ou formação de contraditório substancial.

5.

O cancelamento da distribuição configura extinção por vício formal, nos termos do art. 290 do CPC, o que afasta a imposição de honorários de sucumbência, conforme entendimento consolidado na doutrina e na jurisprudência do STJ.

6.

A jurisprudência do STJ, no REsp 1.906.378/MG, confirma que o cancelamento da distribuição não gera ônus sucumbenciais, mesmo que haja intimação equivocada da parte adversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento da distribuição, por vício formal anterior à constituição da relação jurídica executiva, afasta a imposição de honorários sucumbenciais, ainda que tenha havido manifestação da parte adversa sobre questão procedimental.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 3º e 5º; 290; 523; 525, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14.05.2021; TJ-GO, Ap. Cív. nº 56530727420238090051, Rel. Des. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 01.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23 de junho de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ATLAS VEÍCULOS LTDA., VENDRAMIN – ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S LTDA
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital,
nos autos do
Cumprimento de Sentença ajuizado
pelo ora apelante em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
nos seguintes termos:

“(...) Assim, deve ser reconhecido o direito do embargante.

Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e dou-lhes provimento para reconhecer a omissão apontada, de modo a alterar em parte o dispositivo da sentença de ID Num. 31483446, passando a constar a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC, observado o respectivo escalonamento (§5º), a ser calculado sobre o valor do cumprimento de sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença recorrida.”

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que o Estado do Pará jamais foi citado ou intimado a impugnar o pedido de cumprimento de sentença, de modo que não houve início do prazo legal de (quinze) dias para o pagamento voluntário do débito (art. 523 do CPC), não se pode falar em resistência processual ou configuração de lide, requisito essencial para configuração de sucumbência.

Argumenta que a extinção do feito se deu exclusivamente em razão de o cumprimento de sentença ter sido protocolado em processo autônomo e não nos próprios autos da decisão exequenda, tendo sido determinado o cancelamento da distribuição, não devendo ser responsabilizado pela sucumbência arbitrada.

Rechaça a aplicação dos julgados do STJ utilizados na decisão recorrida, por entender que não se aplicam ao caso, por se tratar de situações distintas, em um houve a perda do objeto por fato superveniente e no outro acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir a condenação em honorários de sucumbência.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso pugnando pelo seu desprovimento (Num. 25932381).

Coube-me a relatoria por distribuição, ocasião em que recebi o recurso de apelação no duplo efeito (Num. 26253853).

Instado a se manifestar, o ilustre Procurador de Justiça Cível, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, se eximiu de exarar parecer (Num. 26369769).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação cível e passo a analisá-lo.

MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em aferir o acerto ou não da sentença que impôs à parte apelante o pagamento de honorários advocatícios, mesmo diante do cancelamento da distribuição.

Para o deslinde da controvérsia, impõe-se o exame do contexto fático delineado nos autos.

Em 31/01/2020, o juízo
a quo
proferiu despacho determinando a intimação do Estado do Pará apenas para se manifestar sobre o processamento do cumprimento de sentença, no prazo de 15 dias. A Procuradoria, em resposta apresentada em 14/02/2020, limitou-se a alegar a inadequação da via eleita e a requerer o indeferimento liminar, sem enfrentar o mérito da obrigação.

Na sequência, após despacho inicial determinando a intimação do Estado do Pará, o juízo, reconheceu vício procedimental e determinou o cancelamento da distribuição e extinguiu o feito.

Não obstante, em decisão integrativa, condenou os exequentes ao pagamento de honorários, sob o fundamento de que a manifestação da Fazenda Pública teria sido acolhida, o que configuraria a existência de parte vencida.

O art. 523 do Código de Processo Civil dispõe que, após requerimento do exequente, o executado deve ser intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias.

Apenas com a inércia do executado inicia-se o prazo previsto no art. 525 para apresentação de impugnação, no qual o executado deverá alegar:

§1º (...)

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Os marcos previstos nos dispositivos citados são indispensáveis, pois configuram a constituição da relação jurídica executiva e inauguram o contraditório substancial.

No presente caso, tais marcos sequer se verificaram: não houve intimação para pagamento nem início do prazo de impugnação. Assim, a fase executiva não chegou a ser instaurada.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE VERBAS DE CUSTEIO CONTRATUAIS. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE DA INICIAL
. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AFASTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO PERFECTIBILIZADA .
PEDIDO DE MULTA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (...)
3. O cancelamento da distribuição exime o autor do pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, uma vez que não houve o aperfeiçoamento da relação jurídica processual (angularização) .

4. O comparecimento espontâneo do réu não altera as consequências mencionadas, pois para perfectibilizar a triangularização processual é imprescindível a ocorrência do recebimento da inicial
. 5. O pedido de aplicação de multa formulado em sede de contrarrazões não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via eleita
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJ-GO 56530727420238090051, Relator.: SÉRGIO MENDONÇA DE ARAÚJO - (DESEMBARGADOR), 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024)

Diante da inadequação procedimental, o juízo aplicou corretamente o art. 290 do CPC, cancelando a distribuição. Trata-se de extinção por vício formal, anterior à formação da relação processual executiva, motivo pelo qual a jurisprudência e a doutrina afastam a imposição de honorários de sucumbência. O cancelamento da distribuição impede efeitos jurídicos em desfavor do réu e afasta a configuração de parte vencida.

Ora, “
Cancelar a distribuição significa remover o registro da propositura da demanda, para que ela não possa produzir efeito algum além da prevenção do juízo para futura demanda que seja reprodução da primeira
.
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Processo Civil. v. III. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389) (grifou-se)

A propósito cita-se a lição da i. Jurista Teresa Arruda Alvim Wambier
[1]
:

"Outrossim, o cancelamento da distribuição não gera ônus para o autor, visto que o valor das custas sequer pode ser inscrito em dívida ativa, sob pena de gerar o enriquecimento ilícito do ente estatal arrecadante. O dispositivo é, pois, de interpretação restritiva, sendo o cancelamento da distribuição medida excepcional".

Corroborando esse entendimento, destaca-se que a
ratio decidendi
firmada no REsp 1.906.378/MG (Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021) é plenamente aplicável ao caso em exame. Naquele julgado, a Terceira Turma do STJ estabeleceu que:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA. 1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020. 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.
3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré
, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo. 4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte. 5- Recurso especial provido". (STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)(g.n.

É certo que, no caso em exame, houve intimação do Estado do Pará, o que diferencia a hipótese do precedente citado. Contudo, tal intimação teve caráter meramente formal, visando apenas à manifestação da Fazenda Pública quanto à regularidade do procedimento executivo, instaurado em autos apartados em virtude da tramitação originária em meio físico.

A manifestação apresentada restringiu-se à forma do procedimento, sem configurar resistência à pretensão executiva. Não houve alegações de inexigibilidade do título, excesso de execução, prescrição ou quaisquer das matérias previstas no art. 525, §1º, do CPC.

Neste contexto, a condenação em honorários revela-se incompatível com a sistemática do art. 85 do CPC, que vincula a imposição da verba sucumbencial à efetiva identificação de parte vencida. Ademais, a medida desvirtua o princípio da causalidade, segundo o qual somente se justifica a atribuição de encargos à parte que tenha, por sua conduta processual, provocado ônus indevido ou necessidade concreta de resistência, o que não se verificou na espécie.

Imputar ao exequente a responsabilidade pelo desfecho do feito, nas condições dos autos, equivale a transformar o processo em mecanismo punitivo ao jurisdicionado que, de forma legítima e de boa-fé, busca a tutela estatal. A correta aplicação do princípio da causalidade exige demonstração de comportamento que tenha efetivamente imposto à parte adversa carga processual relevante, circunstância manifestamente ausente no caso em análise.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, nos termos da fundamentação ora delineada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC/15.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata na distribuição.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...(et.al.). Breves Comentários ao

Novo Código de Processo Civil. 2. ed. São Paulo: RT, 2016)

Belém, 30/06/2025